Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A investigação social para a admissão a cargos sensíveis não pode se circunscrever à perquirição de condenações transitadas em julgado, mas sobretudo deve ser investigada a conduta moral e social do candidato.

2. Na hipótese vertente, os requisitos sociais do candidato passam ao largo de comportamentos almejados para um agente de polícia, com diversas condutas desabonadoras, notadamente as ocorrências policiais de violência.

3. Apelação conhecida e não provida.